Tribunal: TJES
Processo: 5012384-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012384-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVOLUCAO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012384-71.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:

EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que considerou válida a intimação para o cumprimento de obrigação de fazer e a incidência de astreintes. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à nulidade de fundamentação da decisão agravada, à necessidade de nova intimação e à existência de justa causa para o descumprimento.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por supostamente não ter enfrentado os argumentos do embargante.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou e refutou expressamente a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, concluindo que a decisão de primeiro grau, embora sucinta, continha motivação suficiente. A pretensão de incluir um fundamento de mérito para justificar a nulidade ultrapassa os limites dos embargos.

O julgado enfrentou diretamente a questão da desnecessidade de nova intimação. O embargante, sob o pretexto de omissão, busca a reavaliação de uma conclusão jurídica já firmada.

O acórdão, ao manter a incidência das astreintes, concluiu que a obrigação era exigível e que não havia impedimento legítimo que justificasse o descumprimento por parte do devedor. A via dos embargos não se presta a rediscutir esta questão.

Inexiste qualquer vício a ser sanado. A oposição dos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "A inexistência de vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração, que não se constituem em via adequada para a rediscussão do mérito da causa. Não há que se falar em omissão quando o órgão julgador se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais ao julgamento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012384-71.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:

EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO: CONTISA - FRANQUIA E ASSESSORIA DE COBRANCA S/A.

JUÍZO PROLATOR
:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

EVOLUÇÃO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA. interpôs recurso de embargos de declaração em desfavor do v. Acórdão de Id. 11594162, por intermédio do qual esta e. Terceira Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que considerou válida a intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer e a incidência das astreintes.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, haja vista que: a) o acórdão não teria enfrentado a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, notadamente quanto à questão do pagamento dos emolumentos e despesas de cartório; b) não teria analisado a necessidade de nova intimação pessoal do devedor, em face do efeito substitutivo do acórdão anterior que modificou o prazo e o valor das astreintes; e c) teria deixado de se manifestar sobre a existência de "justa causa" para o descumprimento da obrigação, em razão da omissão da parte embargada em arcar com as despesas cartorárias.

Todavia, em acurada análise, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao julgamento, demonstrando que o pleito do embargante não se sustenta.

Primeiramente, no que concerne à alegada nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, o acórdão foi expresso ao afastar a preliminar, destacando que a motivação, embora sucinta, era suficiente para a compreensão da decisão e o exercício do contraditório, o que de fato se verificou. A pretensão do embargante de que o julgado analisasse um fundamento fático-jurídico específico (pagamento de emolumentos) para justificar a nulidade revela mero inconformismo, buscando o reexame do mérito sob um pretexto processual.

Em segundo lugar, a tese de que seria necessária uma nova intimação pessoal em decorrência do efeito substitutivo do acórdão anterior também foi diretamente abordada e refutada pelo julgado. O acórdão embargado consignou que a determinação anterior se limitou a ampliar o prazo para cumprimento da obrigação e a reduzir o valor das astreintes, sem, contudo, anular a decisão ou determinar uma nova intimação do devedor, que já havia sido regularmente intimado. A alegação de "decisão natimorta" ou de aplicação retroativa das astreintes é uma tentativa de rediscutir a lógica decisória já expressa no acórdão, que considerou válida a intimação prévia.

Por fim, a arguição de "justa causa" para o descumprimento da obrigação, em razão de suposta omissão da parte credora em custear as despesas de cartório, também não se sustenta. O acórdão, ao manter a incidência das astreintes, concluiu que a obrigação era exigível e que não havia impedimento legítimo que justificasse o descumprimento por parte do devedor. Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida, mas sim uma clara intenção de reabrir a discussão sobre o mérito da causa.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Nesse cenário, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Como leciona Fredie Didier Jr., a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, mas à integração da decisão judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.